Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-95.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000621-95.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WANDERSON SANTOS GOMES Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE PARCIAL DA PROVA. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DE VETORIAL. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. REVISÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por WANDERSON SANTOS GOMES contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), absolvendo-o da imputação por associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar. O recurso busca: a nulidade da prova; absolvição por insuficiência de provas; desclassificação para uso próprio; aplicação do redutor do tráfico privilegiado; e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ilicitude da busca domiciliar contamina todas as provas do processo; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iv) aferir a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) reavaliar a dosimetria da pena imposta ao Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade da busca domiciliar não contamina a prova obtida na abordagem policial anterior, pois a apreensão da droga ocorreu em via pública e foi motivada por fundada suspeita, sendo válida e autônoma com base na Teoria da Fonte Independente (CPP, art. 157, § 1º). 4. A condenação está amparada em prova material (auto de apreensão e laudo pericial) e testemunhal idônea, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos em Juízo, os quais são aptos à formação do juízo condenatório. 5. A tese de desclassificação para posse de droga para consumo pessoal é inviável, diante do fracionamento da droga em 36 porções, do local de intensa atividade criminosa (área dominada por organização criminosa) e da atuação em concurso de pessoas, revelando finalidade mercantil inequívoca. 6. A não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 é justificada pela existência de condenação anterior e evidências de dedicação habitual à atividade criminosa, não sendo afastada pela concessão de indulto em processo anterior. 7. A dosimetria da pena deve ser parcialmente reformada, pois a valoração negativa cumulativa da natureza e quantidade da droga não se justifica no caso concreto, considerando a pequena quantidade (20,95g de cocaína), sendo necessário o decote da vetorial do art. 42 da Lei de Drogas. 8. Redimensionada a pena para 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, inexistindo ilegalidade na fixação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Decote de circunstância judicial reconhecido de ofício. Teses de julgamento: 1. A ilicitude da busca domiciliar não contamina a prova obtida em abordagem pessoal anterior, quando esta decorre de fundada suspeita e se mostra autônoma e independente. 2. O depoimento de policiais em Juízo, prestado sob contraditório, é meio válido e suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas. 3. O fracionamento da droga, o local da apreensão e a atuação em concurso de pessoas afastam a desclassificação para uso pessoal. 4. A existência de condenação anterior e o contexto fático do caso impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 5. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga exige análise conjunta e proporcional, sendo descabida se a quantidade for pequena e não evidenciar gravidade concreta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, caput e § 1º, 386, II e VII; CP, art. 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º; 33, caput e § 4º; 35; 42. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 156.157, AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018; STJ, AgRg no REsp 2.127.978/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 19.12.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.942.351/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº. 8000621-95.2025.8.05.0250, em que figuram, como Apelante, WANDERSON SANTOS GOMES e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta extensão, REJEITAR a PRELIMINAR de nulidade das provas; no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e; DE OFÍCIO, decotar a circunstância judicial preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, para redimensionar as penas do Apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06